Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708468-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A APELADO: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora